Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712860-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSINEIA SOARES DA CRUZ BARROSO, REBECA HELOAN SOARES BARROSO RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DA CRUZ DECISÃO Vistos, etc. Por intermédio da decisão de ID 52976641, determinei a intimação das rés/recorrentes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Ao ID 53394660, as recorrentes esclareceram que não possuem vínculo jurídico regido pela CLT, bem como jamais obtiveram ganhos financeiros a justificar a incidência de imposto de renda. Contudo, entendo que a documentação apresentada não demonstra cabalmente a miserabilidade jurídica das recorrentes, sobretudo porque a causa de pedir versa sobre contrato de locação para imóvel comercial, no qual as recorrentes exerciam atividade remunerada. Diante do exposto, intimem-se as recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem cópias dos extratos bancários dos últimos de 3 (três) meses, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito